Tribunal: CARF
Processo: 10735.004121/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.004121/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.689 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
FRANGO GLAUCIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 07-43.726,
proferido pela 4a Turma da DRJ em Florianópolis que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.004121/2008-55
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.689 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.004121/2008-55

Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/NIU no 300653, de
22/08/2008, à folha 13, por meio do qual a Interessada foi excluída de ofício do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2009.
A exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme previsto no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 2006, disponibilizados para consulta no sítio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil na internet.
Consulta ao sistema corporativo, dos débitos existentes após o prazo de
regularização, aponta o seguinte valor (f. 15):

Irresignada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de f. 3, na
qual alega que:
tramita na Seção Judiciária do Rio de Janeiro 4a Vara Federal, processo
de número 2007.51.10.00.5277-4, de 13/07/2007, de impugnação da
cobrança de multa de DCTF, processo de cobrança de ofício número
10735.201103/2006-58 e também com pedido de revisão de inscrição em
Dívida Ativa da União em 25/07/2007.
Complementa, juntando aos autos tela de consulta processual na 4a Vara Federal
de São João de Meriti, à f. 04.
No Despacho de encaminhamento para julgamento (f. 25), a autoridade fiscal
revela que:
Em consulta ao processo 10735.201103/2006-58, verificou-se que este
encontra- se pendente de análise no SEORT desta DRF.
Em consulta ao sistema da PGFN, às fls. 16 a 24, verifica-se que a
referida inscrição em DAU foi objeto de dois pedidos de parcelamento
pelo interessado, um em 11/07/2006, que foi deferido e depois cancelado
em 12/08/2006, e outro em 06/10/2006, que também foi inicialmente
deferido e depois cancelado em 11/11/2006. Mesmo com o pedido de
parcelamento cancelado pelo sistema da PGFN, o interessado ainda
realizou diversos pagamentos no valor de R$ 50,00, sendo o último
pagamento realizado em 27/01/2009.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.689 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.004121/2008-55

Atualmente, a referida inscrição encontra-se na situação "ATIVA NÃO
PRIORIZADA PARA JULGAMENTO".

A r. DRJ em Florianópolis ao apreciar a matéria entendeu pela improcedência da
inconformidade em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de
débitos com exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega a
prescrição intercorrente, acrescentando ainda que:

É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo.
Em relação à alegada prescrição intercorrente, aplica-se a Súmula CARF n. 11:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.689 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.004121/2008-55

Acórdãos Precedentes: Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no
104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004
Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de
11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-
02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no
201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Assim, deve ser afastada a referida alegação.
No mérito, não houve impugnação específica dos fundamentos do acórdão da r. DRJ.
Vejamos o que dispôs a decisão:
Em consulta ao andamento do processo judicial no 2007.51.10.00.5277-4,
constata-se que a recorrente não obteve êxito, pois foi negado o
seguimento da apelação interposta à sentença de primeira instância, pela
autoridade judicial do Tribunal Regional Federal da 2a Região:
Trata-se de apelação interposta por FRANGO GLAUCIA LTDA contra
sentença de fls. 38/41, que julgou improcedente o pedido de
cancelamento do crédito tributário constituído em razão da entrega com
atraso da DCTF – Declaração de Contribuições e Tributos Federais, sob
o fundamento de que a previsão do art. 138 do CTN não se aplica às
obrigações acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com fato
gerador de tributo.
Em suas razões de apelação (fls. 43/47), a apelante requer a reforma da
sentença alegando, em síntese, que apesar da apresentação da DCTF ter
ocorrido fora do prazo, a mesma se deu anteriormente a ação fiscal.
Alega, também, que pelo art. 138 do CTN, a recorrente realizou a
denúncia espontânea, ficando excluída da responsabilidade tributária.
Por fim, requer que, caso seja confirmada a condenação, que os
honorários advocatícios sejam fixados em 10% do valor da causa.
Contra-razões apresentadas pela União às fls. 50/58, pelo improvimento
do recurso.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 63/67, pelo improvimento
do recurso.
É o relatório.
Decido.
O recurso não merece seguimento.
[...]
A decisão transitou em julgado em 24/09/2010.
O pedido de revisão apresentado no processo administrativo no
10735.201103/2006-58 também estava vinculado à ação judicial.
Ante o exposto, não havendo comprovação de que os débitos foram
regularizados no prazo legal, é de se ratificar o Ato Declaratório
Executivo que excluiu a Interessada do Simples Nacional.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.689 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.004121/2008-55

De outro lado o Recurso Voluntário foi no seguinte sentido:

(...)

(...)

No Recurso Voluntário, o Recorrente recalcitra em não contestar os fundamentos
expressos no acórdão de Manifestação de Inconformidade, não conhecida pela instância a quo,
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.689 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.004121/2008-55

limitando-se a apresentar afirmações que não fazem referência ou atacam a base normativa que
sustentou os indeferimentos. As razões recursais devem guardar correspondência com o
conteúdo do acórdão recorrido e exprimir, de forma clara e objetiva, os fundamentos pelos quais
o recorrente visa reformá-lo.
Considerando que em momento algum o Recorrente contesta os fundamentos da
decisão que não conheceu da Manifestação de Inconformidade, o recurso não merece ser
conhecido, devido ao óbice da preclusão, a teor do disposto no artigo art.16, III e 17 do Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - (...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
(...)
Ante o exposto, não tendo o Recorrente trazido argumento que pudesse infirmar a
decisão recorrida, não há como conhecer do Recurso Voluntário, com exceção da questão
relativa à prescrição intercorrente, a qual nego provimento.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital